Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031965-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 698 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público desta Corte, que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação civil pública que buscava compelir o Município de Cuiabá a retomar e concluir obras estruturais de Unidade Básica de Saúde.

II. Questão em discussão

2. O Parquet alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 698 do STF, defendendo que o caso em exame caracterizaria grave deficiência na prestação do serviço de saúde, autorizando a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa ao Tema 698 do STF, concluindo que as circunstâncias fáticas dos autos não ensejam a necessidade de juízo de retratação.

4. O STF, no julgamento do RE 684.612/RJ, fixou entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas deve se dar na forma de diretrizes gerais e não por meio da imposição de medidas concretas, alinhando-se ao decidido pela 2a Câmara de Direito Público.

5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha de forma clara e precisa as razões de sua decisão, como ocorreu no caso. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 698 do STF não implica na possibilidade de imposição judicial de medidas concretas para a implementação de políticas públicas, devendo-se respeitar os limites da atuação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ (Tema 698); STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte que, nos autos da Ação Civil Pública No 1031965-43.2018.8.11.0041 proposta em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos, deixando de exercer o juízo de retratação pleiteado.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
, em suma, que o acórdão padece do vício de omissão, pois ignorou “
que a situação em que se encontrava a obra colocava em risco todo o investimento ja realizado com as etapas concluídas se porventura viessem a se perder, frisando-se, neste ponto, que 40% (quarenta por cento) de toda obra já havia sido concluída
” (Id. 249607182, fl.05).

Reforça que, diante disso, “
restou demonstrado que o pedido da inicial não se referiu à adoção de providência específica ou ‘medida concreta propriamente dita’, e tal pretensão tão pouco desrespeitou a discricionariedade da administração pública, além de sequer ter pleiteado qualquer tomada de providência relacionada à efetivação de política pública, mas sim que fossem sanadas irregularidades estruturais e que fosse retomada a obra já iniciada, sob pena de colocar em risco todo investimento já realizado
” (Id. 249607182, fl.05).

Pontua que, “
embora tenha sido sinalizado que ‘o Município de Cuiabá/MT adotou medidas concretas e palpáveis no que se refere à efetivação de Políticas Públicas destinadas à garantir o Direito social à saúde.’, e que a demanda deveria ser julgada improcedente, diante da inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá, não houve nenhuma comprovação de finalização das obras da UBS Dr. Fábio II, e nem que a demanda dos bairros limítrofes foram supridas de outra forma
” (Id. 249607182, fl.05).

Esclarece que, mesmo tendo sido reconhecida “
a inércia do réu em sanar as irregularidades estruturais da UBS, entendeu-se que o município ‘adotou medidas concretas e palpáveis no que se refere à efetivação de Políticas Públicas destinadas à garantir o Direito social à saúde’, ao contrário das provas que constam acostado aos autos, pois o próprio Município de Cuiabá não negou que as obras estão paralisadas
” (Id. 249607182, fl.05).

Defende que, “
a tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF de que: ‘A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes’, aplica-se no caso em tela, a fim de confirmar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que se configurou a deficiência grave no serviço, ato este que não viola o princípio da separação dos poderes
” (Id. 249607182, fl.05).

Afirma que “
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direitos constitucionalmente reconhecidos e simplesmente desconsiderado pelo Poder Público, tem o dever de exigir/determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou inobservância à teoria da reserva do possível
” (Id. 249607182, fl.06).

Argumenta que “
compelir o Município de Cuiabá a conclusão de obra já iniciada, em observância ao direito à saúde pública, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, por se tratar de questão constitucional
” (Id. 249607182, fl.06).

Assegura que deve o enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento (Id. 249607182, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a consequente aplicação dos efeitos infringentes respectivos, para que haja retificação da conclusão anterior, e que seja julgado improcedente o recurso de apelação apresentado pela Municipalidade (Id. 249607182, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 249607182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Ressai dos autos, que na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em face do Município de Cuiabá/MT, objetivando compelir o Ente Federativo a retomar e concluir as obras estruturais da Unidade Básica De Saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio, provendo-a com o necessário para iniciar o atendimento à população no prazo de seis (06) meses.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda e, após a prolação da sentença, o Município de Cuiabá/MT interpôs recurso de apelação.

No decorrer do processo, houve o julgamento da remessa necessária e do recurso de apelação, oportunidade em que o E. Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, retificou a sentença e proveu o apelo da Municipalidade.

Posteriormente, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, motivo pelo qual os autos retornaram para possível exercício do juízo de conformidade/retratação em relação ao Tema 698 do STF.

A retratação não fora exercida, de maneira a manter inalterado o acórdão anteriormente prolatado, o qual proveu o

recurso do Município de Cuiabá/MT e reformou a r. sentença, julgando, dessa forma, improcedente a demanda ajuizada pelo Ministério Público, que visava compelir o ente público a retomar as obras estruturais da Unidade Básica De Saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio.

Opostos Embargos de declaração pelo Ministério Público, estes foram rejeitados pela 2 Câmara de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte.

Inconformado,
o Parquet Estadual apresentou
novos aclaratórios
.

Sem maiores delongas
, verifica-se que a irresignação do Parquet Estadual reside, em linhas gerais, na suposta
adequação do caso concreto ao Tema no 698 do STF
, o que ensejaria no juízo de retratação positivo.

Entretanto,
conforme já explicitada na Decisão embargada
, as circunstâncias fáticas não se confundem.

No julgamento do Leading Case RE 684.612/RJ (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria de fundo, oportunidade em que abordou “
os Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores
e execução de obras que atendam o direito social da saúde
, ao qual a Constituição da República garante especial proteção
”.

In casu
, nada obstante o julgado paradigma tenha indicado em sua Tese no 1, que a intervenção do Poder Judiciário, “
em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais
” não macula necessariamente o
princípio da separação de poderes
, o que, aparentemente, indicaria suposta contrariedade do acórdão em questão com o tema suscitado na repercussão geral, verifica-se que, na realidade, a decisão
harmoniza-se
com a Tese Firmada no Tema 698, por ocasião do Julgamento

do Recurso Extraordinário no 684.612/RJ

Isso porque, o Colendo STF, no Leading Case supracitado, deu provimento ao recurso extraordinário Interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, para anular o acordão recorrido e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas e parâmetros fixados no Tema 698.

A Corte Maior, ordenou a realização de novo julgamento, para que houvesse a troca de
determinação de medidas pontuais e concretas
no tocante às Políticas Públicas relacionadas ao direito constitucional da saúde, pela adoção de “
planos gerais/meios para se alcançar o resultado
”, ou seja, posicionou-se no sentido de que o Tribunal de Origem, não poderia determinar ao Poder Executivo a realização de medidas concretas propriamente ditas.

Trazendo tais premissas para cotejo das circunstâncias dos presentes autos, é possível inferir que o Supremo Tribunal Federal, posicionou-se no sentido da

impossibilidade de acolhimento dos pleitos nos moldes como fora proposto pelo Ministério Público Estadual na origem dos presentes autos; logo, não há que se falar em juízo positivo de retratação.

De se registrar ainda, que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025